Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-36.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Laudo pericial grafotécnico no sentido de que a assinatura exarada no contrato converge aos padrões apresentados pela parte autora , mas com assertiva que lança incerteza a respeito da inequivoca realização do negócio jurídico. Dano moral. Não tipificação. Recurso parcialmente provido.